Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração. Furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Alegada omissão. Inocorrência. Inovação recursal. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao apelo. O embargante alega omissão no acórdão.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
4. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
5. A tese de inexistência de laudo pericial para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo não merece acolhida, pois não foi arguida na apelação, configurando inovação recursal, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria ou à modificação de mérito.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1961984, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 30.1.2025; TJDFT, Acórdão n. 1962976, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.1.2025.